Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0701404-73.2022.8.07.9000 REQUERENTE: M. E. Q. A. DESPACHO 1. Cuida-se de petição na qual a requerente pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para ordenar que o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB proceda à sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA, objetivando a conclusão do ensino médio em tempo hábil para possibilitar ulterior matrícula em curso superior (IESB – odontologia). O pedido foi indeferido pelo Núcleo de Plantão Judicial – NUPLA (id 38034274), o que ensejou a presente petição, embasada em dificuldades para a distribuição do AGI, ante a indisponibilidade do PJe nesta Corte, no período de 01/08/22 a 05/08/22. 2. Inicialmente, vale destacar que a requerente distribuiu duas petições, a presente (distribuída em 09/08/22, às 16h04min), e outra, na mesma data, às 17h03min, ao Exmo. Des. Mário-Zam Belmiro, PET 0726186-81.2022.8.07.0000, na qual já há pedido de desistência, ainda não analisado. Em primeira análise, considerando a ordem da distribuição, o feito deve tramitar na 4a T. Cível, sob minha relatoria. Ademais, considerando a dificuldade narrada pela advogada constituída pela requerente, retifique-se a autuação, alterando-a para agravo de instrumento. Intime-se a requerente para recolher o preparo do AGI ou, então, para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, juntando, ainda, documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento do benefício. Finalmente, deverá a requerente comprovar a distribuição da demanda em primeira instância ou impossibilidade/desnecessidade, pois o que existe, até então, é a decisão do NUPLA, sem aparente suporte em demanda em trâmite no primeiro grau de jurisdição. Aliás, consta do aludido decisum (id 38034274): (...). Observo que o presente ato foi analisado em Plantão Judicial por força da Portaria Conjunta no 101 do TJDFT, de modo que deixo ao douto Juízo Natural a análise das condições de admissibilidade da peça de ingresso, inclusive recolhimento de custas judiciais ou pedido de gratuidade de justiça eventualmente formulado. (...). Grifos no original Cumpridas as ordens precedentes, voltem-me conclusos, com a urgência que o caso requer, considerando o suposto perecimento do direito em 22/08/22 (id 38034263, p. 4), data limite para a matrícula na instituição de ensino superior (IESB). Brasília/DF, 10/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator